Tribunal: STF
Processo: Rcl 66646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADIs Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Dayana Lopes de Menezes, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5237146-21.2023.8.09.0051, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento, pretendendo o pagamento do piso nacional do magistério, exercício 2022, nos termos fixados na Portaria MEC nº 067/2022. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Município de Goiânia promova a inserção do percentual integralizado predito na mencionada Portaria MEC, bem como o pagamento das diferenças do período.
 
    3. Informa que a 3ª Turma Recursal reclamada, em sede de recurso inominado interposto pelo Município, reformou integralmente a sentença, em julgamento que exorbitou as requisições da municipalidade, adentrando em questões não suscitadas no recurso, bem como violando julgados desta Suprema Corte.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado deixou de observar o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especificamente nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato impugnado, reconhecendo o direito à atualização anual como disposto na Lei nº 11.438, de 2008 – Piso Nacional do Magistério, no índice estabelecido por meio da Portaria MEC nº 067/2022, a partir de janeiro de 2022.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF.
 
    10. Este Supremo Tribunal Federal, em 27/04/2011, julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, em que questionada a constitucionalidade da Lei nº 11.738, de 2008. Nos termos da mencionada norma, o piso salarial profissional dos professores de magistério público da educação básica deve corresponder ao vencimento básico, e não à remuneração global. Posteriormente, em 27/02/2013, a Suprema Corte, em sede de embargos declaratórios, conferiu modulação temporal aos efeitos da referida declaração de constitucionalidade, estabelecendo que a Lei nº 11.738, de 2008, seria aplicável somente a partir de 27/04/2011. A decisão foi assim ementada:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” 
(ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011).
 
    11. No julgamento da ADI nº 4.848/DF, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. Eis a ementa do acórdão:
 
“Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.
2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.
5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.”
(ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021).
 
    12. Por sua vez, o acórdão apontado como violador foi proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de recurso inominado, no processo nº 5237146-21.2023.8.09.0051, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 11; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 9.528/2015. LEI Nº 11.738/2008. DATA-BASE 2022. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALORES DETERMINADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). PORTARIA Nº 67, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (30H). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 9.528/2015 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Em síntese, narrou na inicial a reclamante, que é servidora efetiva, no cargo de Profissional da Educação, desde 14/02/2011. A vista disso, pleiteou o recebimento das diferenças salariais decorrentes do não cumprimento da data base prevista na lei nº 8.926/2010, da lei nº 17.738/08 nos exatos termos da lei nº 9.528/2015, corrigidos no percentual estipulado pelo MEC, o qual deverá incidir sobre adicional de titularidade e regência de classe referente ao ano de 2022. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município requerido a promover a revisão dos vencimentos da parte autora nos termos da Lei 9.528/2015, adequando-os ao patamar de 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) no ano de 2022, a serem aplicados nos seus percentuais integrais, de janeiro a dezembro de cada ano, com os reflexos correspondentes (13º salário, férias, etc.). 
2. Inconformado, o Município de Goiânia interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Inicialmente, destacou que o artigo 2º da Lei Municipal nº 9.528/2015 é inconstitucional, e que a sentença fustigada afrontou a Súmula Vinculante nº 42 do STF e o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, além de não se atentar ao princípio da legalidade. Reafirmou o risco do equilíbrio das contas públicas, e que essa questão já foi dirimida em sede de Repercussão Geral, RE 565089, que autora não fez provas do direito buscado e, mesmo que fosse detentora, a atual situação econômica do Município de Goiânia não permite tais pagamentos, dados aos decretos limitadores de gastos, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requereu ao final a improcedência dos pedidos.
3. A controvérsia está acerca da condenação do ente municipal na obrigação de pagar ou não as diferenças remuneratórias alegadas suprimidas pela parte recorrida. 
4. Quanto à prejudicial de mérito, suscitando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal nº 9.528/2015: Razão assiste ao recorrente. Em julgamento da Reclamação nº 51091/MATO GROSSO, o Min. Gilmar Mendes, do STF, em decisão monocrática, proferida no dia 30/5/2022, reconheceu, indiretamente, a inconstitucionalidade de lei municipal de Nobres-MT com semelhante teor da norma aqui impugnada, entendendo que o acórdão proferido pelo TJMT violou a Súmula Vinculante 42 do STF ao reconhecer a constitucionalidade da citada norma municipal, tendo assim se manifestado: “...destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. E nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007, conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se: “Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007". Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais. Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo. Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo 0001392-72.2018.8.11.0030, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.
5. Na espécie vertente, a recorrida não busca a correção do piso salarial, mas sim a revisão anual obrigatória prevista no art. 37, X, da CF/88, cujos valores de correção teriam sido regulamentados no art. 2º da Lei Municipal 9.528/15. O reajuste estabelecido no art. 2º Lei Municipal 9.528/15 se refere a revisão geral anual prevista no art. 37, parte final do inciso X, da CF/88 para a carreira dos professores municipais, sendo que referida norma não possui aplicabilidade imediata, ante a necessidade de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual, consoante o disposto no art. 169, § 1ª, da Constituição Federal. 
6. Constata-se, portanto, violação da Súmula Vinculante 42 do STF, motivo pelo qual reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 9.528/15 do Município de Goiânia-GO. 
7. Não obstante, colaciona-se precedentes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, recurso n° 5622066- 83.2022.8.09.0051, de relatoria do Juiz Oscar Neto, DJ-e 24/06/2023 e recurso n° 5650308-52.2022.8.09.0051, de relatoria da Juíza Rozana Fernandes Camapum, DJ-e 16/08/2023. 
8. Sob esse aspecto, verifica-se ser impositiva a reforma da sentença prolatada, para ser julgado improcedente os pedidos iniciais. 
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença fustigada reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. 
10. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.”
 
    13. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Destarte, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, impondo, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional.Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 60.107-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 34.404-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/10/2019, p. 28/10/2019; grifos nossos).
 
    14. Sem embargo do acima exposto, registro que, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, impondo, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação. 

    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator